Tribunal: STF
Processo: AI 690527
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁTIO. INTERPOSIÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE
   JULGOU OS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
2.      O Supremo possui
   orientação pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso
   extraordinário protocolado antes da publicação do acórdão que
   julgou os embargos de declaração, sem posterior
   ratificação.
        Agravo regimental a que se nega provimento.